Tribunal: TJMT
Processo: 1009341-84.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009341-84.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Flora, Fauna, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 570.252.741-00 (ADVOGADO), PERICLES RIBEIRO - CPF: 022.326.691-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ISOLAMENTO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, PROMOÇÃO DE MEDIDAS DE RECUPERAÇÃO DA VEGETAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS BENFEITORIAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme o artigo 225, da Constituição Federal, é direito de todos, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2. Constatada a supressão irregular da vegetação situada na área de preservação permanente, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar a recuperação da área.

3. Recurso conhecido e desprovido, decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”
interposto por
PÉRICLES RIBEIRO
contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr.

Rodrigo Roberto Curvo, que nos autos da “Ação Civil Pública por danos causados ao meio ambiente” (Proc. n.º 1029412-18.2021.8.11.0041), cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT,
deferiu a liminar

“para que o requerido promova o isolamento da área de preservação permanente no prazo de 30 (trinta) dias, bem como promova medidas de recuperação da vegetação da Área de Preservação Permanente; a estabilização do talude; a remoção dos resíduos sólidos e de outros materiais; a adequação das benfeitorias e do tablado flutuante, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, até julgamento de mérito da presente ação, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento”
(ID. 65371128 dos autos de origem).

O agravante sustenta, em síntese, a ausência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois,
“(...) a recuperação da APP da propriedade do Requerido está em estágio avançado e com bons resultados na recomposição natural da mata ciliar e na estabilização do talude devidos os cuidados e a preservação da vegetação nativa”
(
sic
– ID. 128364663 - Pág. 4).

Nesse sentido, ainda, acrescenta que
“(...) faz questão de proteger a APP, não edificou mais nenhuma construção, limitou-se nas árvores frutíferas já existentes, eliminou os animais (galinhas)”
(
sic
– ID. 128364663 - Pág. 7).

No mérito, pugnou pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida.

Contrarrazões ofertadas no ID. 131735661.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (ID. 133844151).

É o relatório.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATORA:

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
PÉRICLES RIBEIRO
contra a decisão proferida nos autos da “Ação Civil Pública por Danos Causados ao Meio Ambiente”, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT,
deferiu a liminar
, nos seguintes termos (ID. 65371128 dos autos de origem):

“Vistos.

Cuida-se de Ação Civil Pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor de
PÉRICLES RIBEIRO
, devidamente qualificado, decorrente do Inquérito Civil nº 000993-097/2016, instaurado com a finalidade de apurar a responsabilidade por degradação ambiental ocorrida no imóvel localizado na Comunidade Porto do Engenho, município de Santo Antônio de Leverger (MT).

Pretende o MPE-MT a concessão de medida liminar consistente em determinação para
“(...) Efetuar o isolamento da área de preservação permanente a ser recuperada, a revegetação, a estabilização do talude, a remoção dos resíduos sólidos e de outros materiais, a adequação das benfeitorias e do tablado flutuante, tudo conforme detalhado nos Relatórios de Vistoria nº 039/Projeto Verde Rio/SEMA-SUF/2014 e nº 003/Projeto Verde Rio/SUF-SEMA/2021, no prazo de 90 (noventa) dias e sob pena de pagamento de multa diária, em valor a ser estabelecido por este Juízo”.

No mérito pede a procedência da ação, com a confirmação da liminar, bem como que a parte requerida seja condenada:
“3.1 A demolir a edificação existente na área de preservação permanente do imóvel situado na Comunidade Porto do Engenho, no município de Santo Antônio de Leverger-MT; 3.2 Ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos ocasionados, cujo valor deverá ser estabelecido no curso da presente ação ”.

O Ministério Público estadual alega que vem desenvolvendo, em parceria com outros órgãos e entidades públicas, trabalhos voltados à identificação dos proprietários dos imóveis ribeirinhos objetivando a recuperação das Áreas de Preservação Permanente degradadas nas margens do Rio Cuiabá por meio do
“Projeto Verde Rio”.

Constatou-se, após vistoria realizada (Relatório de Vistoria n. 039/Projeto Verde Rio/SEMA-SUF/2014) que na área há a instalação de diversas benfeitorias na APP, tais como: casa de alvenaria. No entorno das construções havia criação de galinhas soltas, o cultivo de árvores frutíferas, o estacionamento de veículos, a supressão de vegetação nativa, o plantio de espécies exóticas e a disposição de resíduos sólidos e outros materiais. Além disso, foi observado que o talude do rio possui erosão grave.

Relata que, na tentativa de regularizar a situação do imóvel, determinou a notificação da parte requerida para comparecimento à audiência ministerial. Na ocasião, a parte requerida teria afirmado que apresentaria fotografias comprovando as providências implementadas em atendimento ao Relatório de Vistoria.

Após receber a documentação fotográfica, a equipe técnica do projeto “Verde Rio” diligenciou novamente até o imóvel e em novo Relatório de Vistoria de nº 003/Projeto Verde Rio/SUF-SEMA/2021 constatou-se que não foram integralmente cumpridas as solicitações para adequação ambiental, ao contrário, os processos erosivos no talude do rio se agravaram, situação que ensejou a propositura da presente ação coletiva.

É o relatório. DECIDO.

De início, importa ressaltar a possibilidade, em sede de Ação Civil Pública, de se pleitear tutelas de urgência (artigos 4º – medida cautelar – e 12 – medida liminar –, ambos da Lei n. 7.347/1985 c/c art. 294, parágrafo único, do CPC), bem assim a concessão de medidas antecipatórias (art. 300, do CPC/2015, com aplicação subsidiária permitida pelo art. 19, da Lei n. 7.347/1985), com o fito de garantir a efetividade, celeridade e a instrumentalidade do processo, já que todas elas têm como escopo salvaguardar o bem jurídico, permitindo que o objetivo da ação coletiva seja alcançado.

Para a concessão da tutela provisória de urgência (cautelar ou antecipada), devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do CPC/2015).

Na hipótese, a parte requerente fez pedido de natureza antecipatória, ainda que parcial.

Imperioso ressaltar que a Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a Ação Civil Pública, legitima, dentre outros, o Ministério Público para o ajuizamento da demanda (art. 5º, inciso I). Tal instrumento processual visa à tutela dos interesses coletivos,
notadamente à prevenção e/ou ressarcimento dos danos ocasionados ao meio ambiente;
ao consumidor; aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico; a qualquer outro interesse difuso ou coletivo; por infração da ordem econômica; e a ordem urbanística (art. 1º).

Aliás, na seara ambiental, essa atribuição já possuía previsão legal na Lei n. 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências, ao estabelecer que é o
“poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.
O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.”
(art. 14, §1º). [sem destaque no original].

Tais normas foram recepcionadas pela Constituição Federal de 1988. Confira-se:

“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

(...);

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;”

Sobreleva mencionar que o art. 225, caput, da CF, alçou o meio ambiente ecologicamente equilibrado a direito fundamental do cidadão. Sendo de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, caracteriza-se, em regra, como de natureza difusa, pois indivisível, tendo em vista que envolve segmentos indeterminados da sociedade.

Dispõe o art. 225 da Constituição Federal:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético;

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

§2º - Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a
sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§5º - São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.” [sem destaque no original]

Referindo-se ao mencionado dispositivo constitucional, o Ministro Celso de Mello conceituou o direito ao meio ambiente como sendo um
“típico direito de terceira geração, que assiste, de modo subjetivamente indeterminado, a todo o gênero humano, circunstância essa que justifica a especial obrigação – que incumbe ao Estado e à própria coletividade – de defendê-lo e de preservá-lo em benefício das presentes e futuras gerações”
(STF. MS n. 22.164-0/SP. Julgado em 30-10-1995. DJU em 17-11-1995).

Igualmente, o então Ministro do Superior Tribunal de Justiça, LUIZ FUX, destacou que
“o meio ambiente ostenta na modernidade valor inestimável para a humanidade, tendo por isso alcançado a eminência de garantia constitucional. Consectariamente, a preocupação precípua do julgador, nestes casos, é em evitar o dano ao meio ambiente, direito elevado e protegido a nível constitucional, não podendo ser dada interpretação judicial que venha a restringir essa proteção.”
(STJ. REsp n. 598.281/MG. Julgado em 02-5-2006. DJe em 01-6-2006).

Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça tem frisado que o
“direito ambiental atua de forma a considerar, em primeiro plano, a prevenção, seguida da recuperação e, por fim, o ressarcimento”
de danos ambientais, atribuindo ao poluidor à obrigação de repará-los.

(REsp n. 1115555/MG. Primeira Turma. Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA. Julgado em 15-2-2011).

Vê-se que o objeto da Lei da Ação Civil Pública encontra-se delineado nos artigos 1º, 3º e 11, da Lei n. 7.347/85. Confira-se:

“Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as
ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

I – ao meio ambiente;

(...).

Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a
condenação em dinheiro
ou o
cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

(...).

Art. 11. Na ação que tenha por objeto o
cumprimento de obrigação de fazer

ou não fazer,
o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor.” [sem destaque no original]

Nesses termos, a Ação Civil Pública, na seara ambiental, tem por finalidade precípua a prevenção de danos ao meio ambiente. Ocorrendo o dano, a tutela do interesse coletivo, mediante a mencionada ação coletiva, deverá voltar-se não só para a recuperação do dano, mas também para o seu ressarcimento. Essa é a interpretação que mais coaduna com o atual entendimento dos tribunais pátrios.

No caso, pretende o Ministério Público Estadual, com a presente Ação Civil Pública, que seja efetuado o isolamento da área de preservação permanente a ser recuperada com a consequente revegetação, a estabilização do talude, remoção dos resíduos sólidos e de outros materiais, a adequação das benfeitorias e do tablado flutuante.

Requereu ainda a condenação do requerido para que faça a demolição da edificação existente na área de preservação permanente, assim como o pagamento de indenização pelos danos morais coletivos ocasionados.

Imperioso ressaltar que a Constituição Federal reconhece o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como um direito fundamental, impondo, sobretudo ao Poder Público, um elenco de obrigações e deveres, visando à concretização desse direito (art. 225, da CF).

Com efeito, o Código Florestal define a área de preservação permanente como:

“Área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas” (Lei n. 12.651/2012, art. 3º, inciso II).

Numa análise sumária, própria dessa fase processual, verifica-se que os documentos que acompanham a inicial
demonstram
a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ensejadores da medida de urgência ora pleiteada.

A probabilidade do direito restou demonstrada de forma satisfatória, notadamente pelos documentos que instruem a inicial, pelos quais há a indicação de que o requerido teria sido o responsável pela degradação sobre a Área de Preservação Permanente de faixa marginal do Rio Cuiabá
.

Colhe-se do Laudo Pericial confeccionado pela equipe do Projeto Verde Rio em 17.12.2020 (id. 63661921 – Págs. 24-28) que:

“[...] CONSTATAÇÕES:

A área vistoriada está localizada na margem esquerda do Rio Cuiabá e possui 70m de limite confrontante com o rio, onde constatamos 01 casa de alvenaria construída e demais benfeitorias dentro do limite da APP.

Durante a vistoria não constatamos a substituição do arame farpado e da tela por cerca com arame liso na lateral da propriedade.

Não foram observadas alterações significativas na cobertura vegetal da APP na propriedade. Aparentemente permanecem as mesmas condições da vistoria anterior, não sendo constatado vestígio de plantio de mudas para recuperação da área. A vegetação nativa encontra-se antropizada em razão do uso, limpeza (rastelar) constante da área e acesso desordenado de pessoas e veículos próximo a casa. Ressaltamos a importância de a trilha ser isolada e iniciar próxima a casa.

No talude do rio foi constatado processos erosivos que se agravaram m razão da falta de medidas de contenção, especialmente nos pontos de descida do rio Cuiabá, bem como não constatamos medidas para o controle do processo erosivo com a utilização de estruturas físicas consorciada ao plantio de vegetação nativa.

Constatamos muito lixo depositado na faixa de APP que compreende a casa e o rio, bem como a borda do talude”.

Além dos registros, é possível verificar, nesta fase embrionária do processo, no acervo fotográfico que compõe o aludido estudo técnico que instrui a inicial a efetiva degradação no interior da Área de Preservação Permanente localizada no imóvel do requerido na Comunidade Porto do Engenho, município de Santo Antônio de Leverger (MT).

Evidentemente que a ocorrência ou não de efetiva degradação/dano ambiental será objeto de apuração no decorrer da instrução, assegurado o contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, sabendo que evitar a incidência de danos ambientais é melhor que remediá-los, e que o interesse e bens coletivos predominam sobre o interesse particular, entendo pela aplicabilidade do princípio da prevenção no presente caso, priorizando a proteção ambiental.

Ademais, patente é a presença do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo se a pretensão liminar não for concedida nesse momento, pois as medidas vindicadas visam evitar novas degradações à aludida Área de Preservação Permanente.

Por fim, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da presente decisão.

Diante do exposto,
DEFIRO A LIMINAR
para que o requerido promova o isolamento da área de preservação permanente no prazo de 30 (trinta) dias, bem como promova medidas de recuperação da vegetação da Área de Preservação Permanente; a estabilização do talude; a remoção dos resíduos sólidos e de outros materiais; a adequação das benfeitorias e do tablado flutuante, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, até julgamento de mérito da presente ação, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por dia de descumprimento.” (grifo nosso)

Como se disse, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar, entre outras providências, o isolamento da área de preservação permanente a ser recuperada, no prazo de 90 (noventa) dias.

Em análise dos documentos que instruem o presente agravo e a ação civil pública originária, observa-se que no
Relatório de Vistoria n.º 039/Projeto Verde Rio/SEMASUF/2014
foi verificada a construção de imóvel de alvenaria na área de preservação permanente, a criação de galinhas soltas, o cultivo de espécies frutíferas, o estacionamento de veículos, a supressão da vegetação nativa, o plantio de espécies exóticas, a disposição de resíduos sólidos e outros materiais, bem como foi observado que o talude do rio possui erosão grave (cf. ID. 63661909 dos autos de origem).

Por sua vez, no
Relatório de Vistoria n.º 003/Projeto Verde Rio/SEMA-SUF/2021
concluiu que
“(...) não foram cumpridas de forma integral as solicitações para adequação ambiental (...) principalmente no que se refere ao isolamento da APP para proteção e recuperação da cobertura vegetal e o controle dos processos erosivos no talude que se agravaram nos pontos de acesso ao rio, onde as descidas continuam sendo feitas diretamente no barranco”
, sendo apontado
“a necessidade urgente dos trabalhos de contenção física devido ao escoamento superficial de águas pluviais que estão direcionadas para o talude do rio ao longo da APP”
(ID. ID. 63661921 – Pág. 28).

No caso, como se trata de fato incontroverso o de que houve supressão de vegetação em área de preservação permanente, mostra-se imperativa a determinação de abstenção de exploração da área afetada, em razão do evidente risco de agravamento do dano ambiental e da dificuldade de reparação.

Outrossim, o regime de proteção das áreas de preservação permanente encontra-se definido na seção II, do Capítulo II do Código Florestal, determina que uma vez ocorrida a supressão irregular da vegetação situada na APP, o ocupante fica obrigado a promover a sua recuperação. Veja-se:

Art. 7º A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado.

§1º Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título é obrigado a promover a recomposição da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei.

§2º A obrigação prevista no §1º tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

No mesmo sentido também estabelece o artigo 61, do Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Complementar n.º 38/1995):

Art. 61. O desmatamento ou alteração da cobertura vegetal em área de preservação permanente, sem a competente licença, constitui-se em infração, ficando o proprietário do imóvel obrigado a recuperar o ambiente degradado, de acordo com as exigências do órgão ambiental.

Portanto, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, especialmente porque, embora o agravante alegue que
“o atual estado da Área de Preservação Permanente é de recuperação avançada, diferente da situação apontada pela Vistoria no 039/Projeto Verde Rio/SEMASUF/2014”
, não traz nenhuma documentação nesse sentido.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022